Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o condenado ter sido preso no Distrito Federal, em cumprimento de mandado de prisão decorrente da sentença condenatória de outro estado, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.
2. O cumprimento da pena no domicílio do apenado, próximo de sua família, depende de consulta prévia ao juízo de destino e da existência de vaga no respectivo sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso concreto, devendo ser mantida a competência do juízo da condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.